Tribunal: TJDFT
Processo: 0707449-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO EM FASE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que fixou alimentos aos menores com base nas despesas comprovadas e na capacidade financeira do alimentante. Os embargantes apontam omissão quanto à apreciação de despesas extraordinárias e à atualização dos gastos dos menores, além de contradições no tocante à fixação do valor da pensão alimentícia e à forma de custeio do plano de saúde.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a juntada de documentos novos em sede de embargos de declaração; e (ii) verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O art. 435 do CPC admite a juntada de documentos novos em qualquer fase do processo, desde que destinados a fazer prova de fatos supervenientes ou a contrapor argumentos constantes nos autos, desde que respeitado o contraditório.4. A jurisprudência do STJ admite a juntada de documentos na fase recursal, desde que não essenciais à propositura da ação, não ocultados de má-fé e assegurado o contraditório. Contudo, no caso concreto, os documentos juntados tratam de despesas referentes ao ano de 2023, que poderiam ter sido apresentados durante a instrução, não havendo justificativa razoável para a juntada extemporânea.5. O tribunal apenas aprecia questões suscitadas e discutidas no processo de origem, salvo motivo de força maior devidamente comprovado, nos termos dos arts. 1.013, § 1o, e 1.014 do CPC. Como o autor não impugnou a autenticidade dos documentos na primeira instância, a questão não pode ser conhecida em grau recursal.6. O acórdão recorrido abordou de forma expressa as despesas ordinárias dos menores, com base nos documentos constantes dos autos, não havendo omissão quanto à fixação do valor da pensão alimentícia. O tema das despesas extraordinárias não foi objeto de análise na origem, tratando-se de inovação recursal vedada pela sistemática do CPC, inexistindo motivo de força maior que justifique sua apreciação em grau recursal.7. A prestação alimentícia in natura foi convertida em prestação pecuniária por se mostrar mais adequada à administração das despesas dos menores pela genitora, incluído o custeio do plano de saúde.8. As alegações dos embargantes demonstram apenas inconformismo com a decisão, não configurando omissão ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo incabível o reexame da matéria por via dos embargos de declaração.IV. DISPOSITIVO9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 435, 1.013, § 1o; 1.014; 1.022, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 1.271.206/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 12.12.2022, DJe 16.12.2022.

(ve)